Tribunal: TJES
Processo: 5014105-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014105-50.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ERIVALDO DIAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a devolução, na forma simples, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se falta interesse de agir do autor e (ii) saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda ajuizada pelo recorrido, caso julgada procedente, pode lhe gerar proveito econômico, restando evidente seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura de próprio punho do recorrido, além do depósito do valor na conta do autor.

6. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

7. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. Quando a ação ajuizada pode gerar, como um dos efeitos, proveito econômico do autor, fica evidenciada seu interesse de agir. 2. A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5014105-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ERIVALDO DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a devolução, na forma simples, dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se falta interesse de agir do autor e (ii) saber se há nulidade na contratação do empréstimo consignado e se há dano moral indenizável diante da alegação de desconhecimento das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda ajuizada pelo recorrido, caso julgada procedente, pode lhe gerar proveito econômico, restando evidente seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

5. A instituição financeira demonstrou a efetiva contratação do empréstimo por meio de documentos que atestam assinatura de próprio punho do recorrido, além do depósito do valor na conta do autor.

6. A ausência de registro de ocorrência policial e o longo lapso temporal entre os descontos e a propositura da ação afastam a tese de fraude.

7. Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. Quando a ação ajuizada pode gerar, como um dos efeitos, proveito econômico do autor, fica evidenciada seu interesse de agir. 2. A efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de elementos que evidenciem fraude ou falha na prestação do serviço bancário, afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ERIVALDO DIAS
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, onde narra, em síntese, que recebe benefício de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA, Nº 625.879.941-1 e que recentemente descobriu um contrato com o requerido que não realizou.

Razão que requer a declaração de nulidade de débitos, restituição dos valores descontados do seu benefício e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15234933), o requerido alegou que o empréstimo consignado foi devidamente contratado e assinado, havendo legalidade do contrato. Por fim, menciona que não há danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15235711) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15235713), suscitando, inicialmente, preliminar de falta de interesse de agir do recorrido, tendo em vista que durante seu depoimento pessoal, o autor expressamente admitiu não ter certeza se celebrou ou não o contrato de empréstimo objeto da presente demanda, justificando que realiza diversos contratos e já não se recorda com clareza. Assim, tal declaração evidencia a ausência de certeza quanto à própria existência da suposta causa de pedir que deu origem a esta demanda.

No mérito, aduz que o contrato é regular e não apresenta vícios. Suscita, ainda, sobre a inexistência do dano material e moral. Subsidiariamente, requer a diminuição pelo dano moral imposto.

Devidamente intimado, o autor apresentou contrarrazões (ID 15235715), onde requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, o recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que no depoimento pessoal do recorrido, quando perguntado, informou que não tinha certeza se realizou o negócio jurídico de empréstimo.

Não procede a alegação de ausência de interesse de agir do recorrido, posto que às informações extraídas do seu depoimento pessoal dizem respeito ao mérito da ação, que serão analisadas juntamento com às outras provas realizadas para que o julgador chegue a um veredicto.

Ademais, o presente processo, caso julgado procedente, pode propiciar proveito econômico ao recorrido, restando patente seu interesse-utilidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em contrato de empréstimo consignado, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora o autor alegue não ter contratado o empréstimo consignado questionado, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação, conforme Cédula de Crédito Bancário apresentada (ID 15235684), que foi assinada pelo autor de próprio punho.

Além disso, chama a atenção o fato de que os valores foram creditados na conta bancária da parte autora, por meio de TED, em 26/04/2021 (ID 15235686), não havendo nos autos manifestação de que o referido depósito não foi creditado em sua conta.

Causa surpresa ainda que mesmo com a alegação da não contratação do empréstimo, sequer foi registrado um boletim de ocorrência.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ademais, como forma de se contrapor ao TED apresentado pelo recorrente, poderia a parte autora juntar seu extrato bancário do dia em que foi alegado que o depósito foi efetuado, contudo, não foi assim que procedeu.

Ainda, o histórico de créditos anexado pelo próprio autor evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o seu perfil de consumo (ID 15234915).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 05/2021 (ID 15234915) e o autor somente ingressou com a presente demanda em 05/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de três anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o recorrido, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso: Recurso Inominado

Processo: 5014105-50.2024.8.08.0035

Juízo: 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha

Juiz(a): Idelson Santos Rodrigues

Recorrente: Banco C6 Consignado S.A.

Recorrido: Erivaldo Dias

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Vício de consentimento. Descontos indevidos. Desprovimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos vinculados a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor (consumidor idoso e hipervulnerável), condenar a ré à restituição do indébito (de forma simples até 15/12/2021 e em dobro após) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. A sentença determinou, ademais, a devolução pelo autor do valor originalmente creditado em sua conta bancária, admitida a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a contratação do empréstimo consignado, embasada em telas sistêmicas, selfie e assinatura eletrônica, observou os deveres de informação adequada ou se está eivada de vício de consentimento face à hipervulnerabilidade do consumidor; e (ii) se é cabível a restituição dos valores cobrados e o arbitramento de compensação por danos morais em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As relações entre os consumidores e as instituições financeiras são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual consagra o princípio do favor debilis, recomendando a proteção do sujeito vulnerável e garantindo o direito à inversão do ônus probatório.

4. Os documentos produzidos unilateralmente pela recorrente não são hábeis para afastar a verossimilhança da alegação autoral de desconhecimento da contratação. A mera apresentação de instrumento padrão e biometria facial, desacompanhados de provas incontestes de que houve o efetivo e claro esclarecimento da operação ao tomador hipervulnerável, não convalida o negócio jurídico. O cenário caracteriza prática comercial abusiva, violando a boa-fé objetiva.

5. Reconhecida a nulidade da contratação por vício de vontade, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante, devendo o consumidor devolver a quantia sacada/creditada, e a instituição financeira cessar as cobranças e restituir os valores indevidamente descontados na forma estabelecida em sentença.

6. A realização de descontos indevidos em verba de caráter estritamente alimentar, fruto de uma contratação sem aderência volitiva hígida, reduz o poder de sustento do consumidor e ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando dano moral passível de compensação. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

8. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: "1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal